Tribunal: TJDFT
Processo: 0736918-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736918-87.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI contra a seguinte decisão do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS: “P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou o artigo 63, §2o, da Lei 8.245/1991. Sustenta que não há distinção justificável para a discriminação entre instituições de ensino regular e de formação profissionalizante, com vistas à aplicação do prazo diferenciado para realização do despejo. Defende a existência de periculum in mora, na medida em que será compelida a sair do imóvel, suspender as aulas e demitir funcionários. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, a fim de que a ordem de despejo seja cumprida apenas após ultrapassado o prazo legal (no mínimo de 6 meses e no máximo de 1 ano). Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente defende o risco de perecimento do direito, porquanto, uma vez despejada, as aulas serão suspensas e professores serão demitidos. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao recurso de agravo de instrumento do recorrente sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CALENDÁRIO ACADÊMICO REGULAR. AUSÊNCIA. ART. 63, § 2o, DA LEI No 8.245/1991. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada por meio do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo de instrumento deve ser, desde logo, submetido a julgamento. 2. A hipótese consiste em deliberar a respeito da viabilidade de suspensão da ordem de despejo emitida pelo Juízo singular em desfavor do agravante, com lastro no benefício legal previsto no art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/1991, que estabelece o prazo de seis meses a um ano para desocupação de imóvel utilizado por instituição de ensino. 3. A norma prevista no art. 63, § 2°, da Lei no 8.245/1991 deve ser interpretada de modo restritivo, uma vez que se trata de verdadeira limitação ao direito de propriedade. 3.1. No caso em análise o devedor promove cursos profissionalizantes, o que não se enquadra no conceito de atividades de ensino regular, nos termos da Lei no 9.394/1996. 3.2. Em acréscimo, mesmo que se tratasse de atividade própria de ensino, não houve a comprovação da existência de calendário acadêmico regular, com previsão definida do período de férias. 3.3. Assim, não se justifica a aplicação, no caso concreto, do prazo diferenciado para desocupação do imóvel. 4. Recurso conhecido e desprovido. (ID no 50074076) Em que pese, numa análise perfunctória, estar presente o periculum in mora, em razão do risco de perecimento do direito pelo despejo da recorrente, não se constata, no caso vertente, o fumus boni iuris (plausibilidade do direito), requisito cumulativo para a almejada concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, senão vejamos. A decisão objurgada se baseou na interpretação restritiva do artigo 63, §2o, da Lei 8.245/1991, visto que se trata de autêntica limitação ao direito de propriedade. Como é cediço, as normas que veiculam regras restritivas de direitos devem passar por uma interpretação estrita e alinhada com o fim social a que se destina. Desse modo, proporcional é a conclusão de que o referido dispositivo da Lei das Locações se destina apenas às instituições regulares de ensino, nos moldes da Lei 9.394/1996. Isso porque, para incidência da norma vindicada, necessária se faz a existência de calendário acadêmico regular, com previsão de datas para férias bem definidas, de forma a efetivar a ordem de despejo no momento mais propício. Desse modo, assentada a premissa fática na decisão vergastada de que a instituição de ensino não possui um calendário regular de atividades, inexiste razão para concessão do prazo dilatado para desocupação do imóvel. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Intimem-se os recorridos para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao apelo, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se.” O Impetrante sustenta que a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto, é manifestamente ilegal e teratológica, ante a comprovação de que é uma Escola de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e faz jus à concessão do prazo diferenciado para o cumprimento da ordem de despejo. Afirma que o artigo 63, § 2o, da Lei 8.245/1991 não faz qualquer restrição ao ensino regular, bastando que se trate de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público. Salienta que, segundo os artigos 36 e 39 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, o ensino profissionalizante integra o currículo do ensino médio e guarda estreita relação com o ensino regular. Alega que, como escola credenciada do Distrito Federal, atende ao calendário oficial da Secretaria de Educação. Conclui que o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento violou o artigo 63, § 2o, da Lei 8.245/1991 e ressalta o risco de ineficácia da medida em decorrência da expedição do mandado de despejo. Requer o deferimento de liminar para “para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial (0711542-02.2023.8.07.0000), suspendendo, por consequência, a ordem de despejo emanada contra a Impetrante, na primeira instância, no processo no. 0700901- 83.2022.8.07.0001.” É o relatório. Decido. Não é cabível o mandado de segurança. Primeiro, porque a decisão judicial impugnada, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela Impetrante, não pode ser considerada decisão ilegal violadora de direito líquido e certo. O Presidente do TJDFT considerou coerente e razoável a interpretação restritiva que o acórdão da 2a Turma Cível conferiu ao artigo 63, § 2o, da Lei 8.245/1991, por considerar que curso profissionalizante “não se enquadra no conceito de atividades de ensino regular” e que, de qualquer forma, “não houve a comprovação da existência de calendário acadêmico regular”. A exegese limitativa, considerada compatível com o texto legal, não é absurda nem teratológica, ou seja, não tisna de ilegalidade a decisão impugnada, mesmo porque está em consonância com doutrina qualificada, consoante se infere do ensinamento de Sylvio Capanema de Souza: “Este prazo especial, como se percebe do § 2o do artigo 63, só se aplica em se tratando de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, ou seja, que ministre educação regular, com períodos definidos de aulas, critérios oficiais de aferição de aproveitamento e currículos aprovados pelas autoridades educacionais, o que exclui cursos livres, de ensino de línguas, computação, ginástica, direção de veículos, corte e costura, balet, artes marciais, creches ou assemelhados, nos quais os alunos são livres para se matricular quando quiserem, e deles de retirar, independente de aferição de aproveitamento ou de frequência. (Da Ação de Despejo, 3a ed., Forense, p. 109)” De acordo com a inteligência dos artigos 1o e 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009, mandado de segurança contra ato judicial pressupõe ilegalidade violadora de direito líquido e certo. E não é portador de ilegalidade manifesta pronunciamento judicial que, devidamente motivado, indefere pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso especial. Por não constituir sucedâneo recursal, o mandado de segurança não representa palco processual adequado para a revisão de decisão judicial fundamentada, a não ser nos casos de patente anomalia jurídica. Não há dissenso jurisprudencial sobre a matéria, consoante ilustra a seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO DE WRIT CONTRA DECISÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. 1. Consolidou-se neste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que incabível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, excetuadas as situações excepcionalíssimas consagradas pela jurisprudência, hipóteses não configuradas na decisão ora combatida, que não pode ser qualificada de teratológica ou manifestamente ilegal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38579 ED-AgR, Pleno, rel. Min. André Mendonça, DJe 14/03/2023)” Segundo, porque a Impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo. No mandado de segurança o direito líquido e certo traduz ao mesmo tempo condição da ação e parâmetro para a resolução do mérito da impetração. Não há direito líquido e certo, na perspectiva processual, quando o juiz, à luz das provas que instruem a petição inicial, conclui pela falta de embasamento persuasivo suficiente à demonstração documental do direito subjetivo alegado. Nesta hipótese, o direito líquido e certo fica confinado aos pressupostos processuais da ação especial e sua ausência conduz à extinção do feito sem resolução do mérito na forma do artigo 10 da Lei 12.026/2009. De outro lado, não há direito líquido e certo, sob a perspectiva substancial, quando o juiz, conquanto tenha recebido a petição inicial por vislumbrar a sua coesão probatória, depois de processada a demanda mandamental chega à conclusão de que o impetrante não possui o direito subjetivo alegado. Nesta hipótese, o direito líquido e certo representará questão de mérito e balizará a resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A respeito dessa dupla face do direito líquido e certo, decidiu este Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. LEGALIDADE NA SANÇAO IMPOSTA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO. 1. O direito líquido e certo é aquele comprovado de plano e que é "certo" em sua amplitude e "incontestável" em seu mérito. A um só tempo ele tem natureza jurídica de pressuposto constitucional específico de admissibilidade do mandado de segurança, requisito de ordem processual, e de mérito da ação, requisito de ordem material. 2. Da síntese fática e documentos acostados na inicial, bem como da natureza do mandado de segurança, que não permite dilação probatória para perquirir sobre a justiça da sanção aplicada (desde que fixada dentro dos parâmetros legais, como no caso), porquanto o impetrante não juntou prova hábil a elidir a presunção de veracidade dos atos administrativos. 3. O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo demonstrado de plano, porque não admite dilação probatória. Ausente a prova pré-constituída, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC. (APC 20070110425039, 1a T., rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/05/2012)” A demonstração, de plano, do direito líquido e certo que fundamenta a impetração, mediante prova pré-constituída, representa então pressuposto de admissibilidade da petição inicial. Na precisa abordagem de Vidal Serrano Nunes Júnior e Marcelo Sciorilli: “Do ponto de vista processual, o direito líquido e certo se afigura como condição da ação especialmente erigida para a impetração do mandamus. Para que o mandado de segurança se revele, no caso concreto, como via processual adequada à tutela reclamada (o que diz respeito, portanto, ao interesse de agir), a presença do direito líquido e certo há de ser revelada de plano, já com a impetração. Tratando-se de condição da ação, a ausência de direito líquido e certo, por falta de prova pré-constituída dos fatos afirmados, conduz à extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 267, inciso VI). Reserva-se ao impetrante, todavia, a possibilidade de tutela de seu direito por outras vias processuais, que não o mandado de segurança, como expressamente admite o art. 19 da Lei no 12.016/09 (STF, Súmula no 304). Grifo nosso. (Mandado de Segurança, 2a ed., Verbatim, p. 16/17)” Significa dizer que, sob a lente do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial deve ser indeferida quando não for o caso de mandado de segurança ou ao direito líquido e certo alegado faltar indumentária probatória apta a expungir qualquer dúvida quanto aos seus contornos fáticos. A propósito, assinala Leonardo José Carneiro da Cunha: “Na verdade, somente se revela adequado o mandado de segurança se o direito se apresentar líquido e certo. Não havendo direito líquido e certo, não será cabível o writ. Haverá, noutros termos, inadequação da via eleita. Ora, sabe-se que sendo inadequada a via eleita, falta interesse de agir. É que o interesse de agir compõe-se da necessidade, utilidade e adequação. Não havendo adequação, não há interesse de agir. Logo, o direito líquido e certo compõe o interesse de agir, integrando as condições da ação. Ausente o direito líquido e certo, haverá de ser extinto o mandado de segurança sem resolução do mérito, facultando-se à parte a impetração de outro writ, desta feita com a prova pré-constituída, se ainda houver prazo para tanto, ou o uso das vias ordinárias. (...) Em sentido técnico, direito líquido e certo significa, como se viu, comprovação documental e pré-constituída dos fatos alegados, demonstrando-se, logo com a petição inicial, a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora. Não havendo tal comprovação de plano e sendo necessária a dilação probatória, descabe o mandado de segurança, por falta de interesse de agir, confirmando-se a situação no âmbito das condições da ação. (A Fazenda Pública em juízo, 6a ed. Dialética, 2008. pg. 392/393)” É o que se verifica no caso sub judice: a petição inicial não descortina a existência, sob o aspecto instrumental, de direito líquido e certo hábil a respaldar a impetração de mandado de segurança, haja vista que os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente a existência de pronunciamento judicial ilegal ou abusivo. A sentença que decretou o despejo fixou o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel. A Impetrante interpôs apelação alegando que deveria ser observada a regra especial do artigo 63, § 2o, da Lei 8.245/1991, mas o recurso foi desprovido por acórdão cuja ementa tem o seguinte teor: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. HIPÓTESE LEGAL ESTRITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de resolução do negócio jurídico de locação de imóvel em virtude do inadimplemento atribuído ao locatário, com a subsequente desocupação do imóvel. 2. A definição a respeito dos fundamentos jurídicos alusivos à determinada matéria fática é atribuição do próprio Juízo singular. A apelante, a seu turno, não extrapolou os limites objetivos da demanda nem incorreu em indevida supressão de instância. 3. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a aplicabilidade, ao caso em exame, do benefício legal previsto no art. 63, § 2°, da Lei no 8.245/1991, que estabelece o prazo de seis meses a um ano para desocupação de imóvel no qual se encontra estabelecida instituição de ensino. 4. A norma prevista no art. 63, § 2°, da Lei no 8.245/1991 deve ser interpretada de modo restritivo, uma vez que se trata de verdadeira limitação ao direito de propriedade. No caso em análise a ré promove cursos profissionalizantes, o que não se enquadra em atividades de ensino regular, nos termos da Lei no 9.394/1996. 5. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de calendário acadêmico regular, tampouco demonstrou ter sido concedida autorização, pelo poder público, para o exercício de suas atividades. 6. Recurso conhecido e desprovido. (07009018320228070001, 2a T., rel. Des. Álvaro Ciarlini, DJE 8/11/2022)” A questão, a rigor, estava preclusa quando foi novamente suscitada na fase de cumprimento de sentença e, consequentemente, no agravo de instrumento cujo desprovimento deu ensejo ao recurso especial interposto. Colhe-se, a propósito, do voto-condutor do acórdão que negou provimento a esse recurso: “Como exposto na decisão referida no Id. 45230840, os argumentos articulados pelo empresário recorrente em seu agravo de instrumento não são novos é já foram devidamente rechaçados por este Egrégio Tribunal de Justiça. Nos autos do processo de origem o Juízo singular proferiu sentença por meio da qual, após reconhecer o efetivo inadimplemento das obrigações assumidas pelo locatário, decretou a resolução do negócio jurídico e fixou o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel. Nos autos do processo de origem o Juízo singular proferiu sentença por meio da qual, após reconhecer o efetivo inadimplemento das obrigações assumidas pelo locatário, decretou a resolução do negócio jurídico e fixou o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel. Paralelamente, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso aludido (autos no 0722539-78.2022.8.07.0000), pleito que foi indeferido por este Relator ao fundamento de que não foram demonstrados os requisitos para aplicação ao caso da regra prevista no art. 63, §§ 2o e 3o, da Lei do Inquilinato. Posteriormente, a Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao recurso por meio de acórdão que recebeu a seguinte ementa (Id. 149753988 dos autos do processo de origem): “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. HIPÓTESE LEGAL ESTRITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de resolução do negócio jurídico de locação de imóvel em virtude do inadimplemento atribuído ao locatário, com a subsequente desocupação do imóvel. 2. A definição a respeito dos fundamentos jurídicos alusivos à determinada matéria fática é atribuição do próprio Juízo singular. A apelante, a seu turno, não extrapolou os limites objetivos da demanda nem incorreu em indevida supressão de instância. 3. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a aplicabilidade, ao caso em exame, do benefício legal previsto no art. 63, § 2°, da Lei no 8.245/1991, que estabelece o prazo de seis meses a um ano para desocupação de imóvel no qual se encontra estabelecida instituição de ensino. 4. A norma prevista no art. 63, § 2°, da Lei no 8.245/1991 deve ser interpretada de modo restritivo, uma vez que se trata de verdadeira limitação ao direito de propriedade. No caso em análise a ré promove cursos profissionalizantes, o que não se enquadra em atividades de ensino regular, nos termos da Lei no 9.394/1996. 5. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de calendário acadêmico regular, tampouco demonstrou ter sido concedida autorização, pelo poder público, para o exercício de suas atividades. 6. Recurso conhecido e desprovido.” O exame mais detido do voto condutor proferido por este Relator naquela ocasião revela que o devedor, ora recorrente, promove cursos profissionalizantes, o que não se enquadra no conceito de atividades de ensino regular, nos termos da Lei no 9.394/1996. Também constou no voto aludido que a norma prevista no art. 63, § 2°, da Lei no 8.245/1991 deve ser interpretada de modo restritivo, uma vez que se trata de verdadeira limitação ao direito de propriedade, e que a sua incidência pressupõe a existência de calendário acadêmico regular, com a previsão de datas para férias bem definidas. Por fim, ressaltou-se que o devedor não havia, na ocasião, se desincumbido do ônus de comprovar a existência de autorização do poder público para desenvolvimento de suas atividades. O documento referido no Id. 46178618, consistente em ordem de serviço expedida pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal por meio da qual foi autorizada, provisoriamente e em caráter excepcional, a oferta de curso técnico de nível médio em programação de jogos digitais no imóvel em referência, embora permita afastar no presente momento o último fundamento exposto no voto aludido, não tem o condão de infirmar os demais. Desse modo, subsiste a peculiaridade de que os cursos oferecidos pelo devedor não se enquadram no conceito de atividades de ensino regular, nos termos da Lei no 9.394/1996, circunstância que, isoladamente, afasta a aplicação do benefício legal. Em acréscimo, mesmo que se tratasse de atividade de ensino, ainda não há comprovação da existência de calendário acadêmico regular, com previsão definida do período de férias, situação que também impediria a aplicação do prazo diferenciado para desocupação do imóvel, não sendo suficiente para essa finalidade a singela relação de alunos matriculados, como já decidido por esta Egrégia 2a Turma. Convém insistir que a norma prevista no art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/1991, por tratar a respeito de limitação ao direito de propriedade, deve ser interpretada de modo restritivo. Nesse sentido, examinem-se os seguintes acórdãos promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO DO RECURSO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PANDEMIA. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS. MODALIDADE À DISTÂNCIA. CALENDÁRIO REGULAR DE ESCOLA E FÉRIAS DEFINIDAS. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRAZO ESPECIAL PREVISTO NO ART. 63, §2o DA LEI No 8.245/91. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recurso que contém os fundamentos de fato e de direito voltados à reforma da sentença cumpre o ônus da impugnação específica e deve ser conhecido. 2. Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares (art. 63, §2o, da Lei no 8.245/91). 3. O intuito desse tratamento diferenciado previsto pelo legislador é obstar a desocupação do imóvel durante o curso das atividades educacionais, causando uma possível interrupção e eventual prejuízo aos alunos da instituição, seja pedagógico ou até mesmo financeiro. 4. Diante do cenário atual da pandemia do COVID-19, em que foi determinada pelo Poder Público a paralização das atividades de ensino presenciais, e ainda sem retorno, não se vislumbra prejuízo à continuidade da prestação dos serviços pela instituição de ensino. 5. Aferido que a instituição de ensino que ocupa o imóvel objeto da ação de despejo não possui um calendário regular de atividades e, por conseguinte, férias escolares formais bem definidas, inexiste razão para conceder o prazo estendido para a desocupação voluntária e retomada do bem pelo proprietário/locador. 6. O Superior Tribunal de Justiça, analisando situação análoga, distinguiu os locais onde são efetivamente prestados serviços de saúde daqueles destinados a atividades burocráticas e administrativas, contemplando apenas os primeiros com a proteção do prazo especial estabelecido na Lei do Inquilinato. 7. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão no 1276237, 07091129520198070007, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL COMBINADA COM DESPEJO E COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUITAÇÃO DE ALUGUERES EM ATRASO. ÔNUS PROCESSUAL DESATENDIDO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. ARTIGOS 53 E 63, PARÁGRAFOS SEGUNDO E TERCEIRO, DA LEI 8.245/91. REGRA DIFERENCIADA. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO DE IDIOMA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES STJ E DO TJDFT. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DIREITO DE PROPRIEDADE. ENSINO REGULAR. SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não tendo se desincumbido de provar os alegados pagamentos, deixando de apresentar os competentes recibos ou outros comprovantes regulares da noticiada quitação, ônus processual que recaiu sobre o apelante, torna-se inviável admitir a argumentação de que teria pago alguns dos aluguéis em atraso, os quais não teriam sido consideradas no cálculo da condenação. 2. Mesmo que se aplicasse ao caso o contido no art. 53 da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato), permaneceria correta a sentença que, diante do contrato de locação anexado aos autos e da presunção de veracidade que recaíra sobre os fatos descritos na petição inicial, considerando o inadimplemento de parcelas de aluguel, rescindiu o contrato de locação, concedeu ordem de despejo e condenou o requerido a pagar os débitos em atraso, inclusive eventuais aluguéis vincendos e não pagos até a efetiva desocupação do imóvel. 3. A expressão instituição de ensino, prevista no art. 53, caput, e art. 63, §§ 2o e 3o, da Lei do Inquilinato, não enquadra todo e qualquer estabelecimento de instrução, mas somente aqueles em que o interesse social se faz presente, mormente, os que se emolduram no sistema educacional pátrio, cuja programação está contida no Título VIII, Capítulo III, Seção I, da Constituição Federal. 4. Tratando de impor uma restrição ao direito fundamental de propriedade, impera que o referido permissivo seja interpretado restritivamente. Portanto, instituições de ensino, de acordo com as regras em comento, são aquelas que ministram instrução regular e que se submetem à fiscalização do Ministério da Educação. 5. Embora reste confirmado pela locadora que funcionava no local um curso de idiomas, tenha-se presente que instituições dessa natureza não fazem jus aos privilégios contidos nos dispositivos legais em exame, consoantes precedentes desta Corte e do STJ. 6. O fato de a locadora reconhecer o funcionamento de um curso de inglês no imóvel também não socorreria o apelado, posto que, ainda que se aplicasse a este tipo de estabelecimento a prerrogativa diferenciada em exame, ele deixou de comprovar que a instituição tinha autorização do Poder Público para funcionar e que seria fiscalizada por este. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (Acórdão no 709026, 20120610051362APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2013, publicado no DJE: 9/9/2013, p. 132) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a decisão proferida pelo Juízo singular deve ser integralmente mantida.” De toda sorte, não há prova conclusiva de que a Impetrante desenvolve atividade de ensino regular, isto é, não restou demonstrada a existência de direito líquido e certo. Foi juntado aos autos, com o pedido indeferido, ”Calendário Escolar 2023 Anual” da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, documento que, por certo, não demonstra atividades acadêmicas regulares, valendo destacar que em nenhum momento foi identificado o corpo docente ou demonstrada a aprovação dos cursos para efeitos educacionais. Direito líquido e certo, segundo a inteligência do artigo 1o, caput, da Lei 12.016/2009, é aquele que emerge indisputável da base documental da impetração. Nas palavras de Carlos Alberto Menezes Direito: “Claro está que a locução direito líquido e certo impõe prova pré-constituída, e que tal prova seja insuscetível de alta indagação. O mandado de segurança só é idôneo se o direito pleiteado for escoimado de qualquer dúvida razoável. Tenha-se presente sempre que fatos complexos não desqualificam o uso do mandado de segurança. O que tira a idoneidade do writ é a necessidade de provas complementares. (Manual do Mandado de Segurança, 3a ed., Renovar, p. 67/68)” Não há direito líquido e certo quando não é possível, como na espécie, extrair das provas que instruem a petição inicial do mandado de segurança, sem margem de dúvida, o direito subjetivo afirmado pelo impetrante. Na lição de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 34a ed., Malheiros, p. 37)” Se é preciso superar, do ponto de vista cognitivo e probatório, a conclusão da autoridade indigitada coatora de que “a instituição de ensino não possui um calendário regular de atividades”, ressai patente a inexistência do direito líquido e certo afirmado na petição inicial, tendo em vista que o mandado de segurança não comporta expansão probatória. Conforme assentou o Supremo Tribunal Federal, “a noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída” (MS 30523 AgR, Pleno, rel. Min. Celso de Mello, DJe 03/11/2014). Conclui-se, sob qualquer enfoque, pelo descabimento da impetração e pelo consequente indeferimento da petição inicial, nos moldes do artigo 10 da Lei 12.016/2009. ISTO POSTO, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009 e do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 05 de setembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator